Tribunal: STF
Processo: HC 182873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da Bahia em benefício de Daniel Santos de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.2.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.070, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
     “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de um facão, o qual teria sido utilizado para ameaçar a vítima, circunstância que autoriza a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 4. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 5. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 6. Recurso desprovido”.
    2. A impetrante alega ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 3.7.2019 pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal.
    Relata que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8014687-64.2019.8.05.0000, no qual postulou a revogação da custódia prisional do paciente, porém o Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem pleiteada.
    Argumenta que a “Autoridade Coatora incidiu na prática de constrangimento ilegal contra o paciente quando indicou como um dos fundamentos justificadores da prisão preventiva, a gravidade abstrata do crime para a manutenção da ordem pública”.
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Ante o exposto, a Defensoria Pública do Estado da Bahia requer: a) A distribuição do presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Supremo Tribunal; b) Conhecer e conceder a Ordem de Habeas Corpus em caráter LIMINAR, porque presentes o fumus bonus juris e o periculum in mora, fazendo-se imperiosa a devolução da liberdade do Recorrente ou, subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares cabíveis, previstas no art. 319 do CPP; c) Dar provimento ao presente Habeas Corpus restaurando, em definitivo, a liberdade do Recorrente ou, caso entendam Vossas Excelências, ratificar a adoção das medidas cautelares não prisionais, adequadas ao caso em tela, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 3.7.2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal, para garantia da ordem pública.
    5. O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou:
    “Verifica-se, dos autos, enquadramento no art. 302 do CPP, (particularmente em seu(s) inciso(s) III e IV) obedecendo-se aos ditames legais (art. 304 e ss. do CPP), formalizadas as advertências quanto aos direitos constitucionais dos custodiados, inclusive havendo a comunicação ao juiz prevista no CPP. 
    Em primeiro lugar, observo que a declaração do condutor está em sintonia com a prova material acostada. Em segundo lugar, há declaração de várias pessoas, inclusive vítimas, com reconhecimento da parte requerida. Em terceiro lugar, a parte requerida foi encontrada com objetos da vítimas, inferindo a subtração e estava com a arma branca usada. Em quarto lugar, foram dois crimes cometidos em sequencia, tendo a parte requerida informado o envolvimento com drogas. Em quinto lugar, a parte requerida confessou e deu detalhes sobre os crimes. 
    Os autos demonstram que a parte requerida foi capturada após perseguição, encontrada em situação que sinaliza, pelo menos neste momento inicial, para a possibilidade dos crimes apontados. 
    Não vislumbro, portanto, vícios materiais ou formais, pelo que homologo, para os devidos fins o presente auto para a parte requerida. 
    Observo, ainda, que os depoimentos e demais documentos trazem indícios de autoria e prova suficiente da materialidade dos crimes, pelo menos para este momento processual. 
    Por outro lado, a parte requerida cometeu os crimes sem nem se preocupar em se disfarçar e atribui o delito à dívida por outros crimes, sendo a ação criminosa agressiva em relação às vítimas, demonstrando seu desprezo pela ordem pública: (…) 
    Não vislumbro possibilidade de aplicação de cautelar diversa, diante do perigo de ineficácia da medida e gravidade do crime e circunstâncias do fato. 
    Observe-se que a subtração foi cometida com violência desnecessária, inclusive contra mulheres. Ressalto que as acusações não recomendam a restrição de acesso a alguns lugares, terceiros, proibição de se ausentar da comarca ou recolhimento domiciliar. Da mesma forma a gravidade da imputação não se coaduna coma as medidas cautelares relacionada". 
    6. Impetrado o Habeas Corpus n. 8014687-64.2019.8.05.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar do paciente:
    “In casu, percebe-se que a necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada devidamente. O decreto prisional foi editado com o objetivo de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito. 
    De acordo com os autos, o paciente usou de grave ameaça e violência, utilizando-se de um facão, ameaçando as funcionárias de dois estabelecimentos diversos e subtraiu a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) do mercado e R$ 200,00 (duzentos reais) na loja de variedades. Em seguida fugiu, tendo confessado a prática dos delitos e dito que praticou os crimes para sanar dívidas de drogas. 
    Nota-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de preservar a ordem pública, indicando elementos que demonstram a gravidade concreta do suposto delito, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: (...)
    Entendo, portanto, que a custódia cautelar está devidamente justificada Cumpre afirmar que as condições pessoais favoráveis da Paciente, ainda que demonstradas, não autorizam, de per si, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar”.
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente:
    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de um facão, o qual teria sido utilizado para ameaçar a vítima, circunstância que autoriza a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. A propósito: (…)
    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: (...)
    Por fim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, cassando a liminar anteriormente concedida”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora